Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REFORMA PARCIAL
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelo crime de lesão corporal vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. A circunstância judicial relativa à conduta social deve ser avaliada conforme a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. O fato de o acusado ser usuário de drogas e de bebida alcoólica de forma excessiva não constitui fundamento idôneo para a sua análise negativa.
3. Impossível a suspensão condicional da pena, diante do quantum da pena (superior a dois anos) e das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime (art. 77 do Código Penal).
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O dano moral daí advindo prescinde de dilação probatória para certificar a sua existência por ostentar natureza in re ipsa. O montante estipulado observou a proporcionalidade, não demandando alteração.
5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.